Tribunal: TJMT
Processo: 1007366-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1007366-61.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULINO ALEXANDRE VIEIRA CARNEIRO
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por PAULINO ALEXANDRE VIEIRA CARNEIRO, contra suposto ato ilegal do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na exigência de comprovação de estabilidade funcional, no ato de inscrição, como requisito para participar do Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para a Promoção à Graduação de 3o Sargento da PM/MT, conforme Edital n. 001/DEIP/DGP/PMMT/2021, complementado posteriormente pelos Editais n. 002/DEIP/DGP/PMMT/2021 e 003/DEIP/DGP/PMMT/2021.
O impetrante aduz, em síntese, que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, tendo ingressado nas fileiras da carreira militar em 18/04/2018, ocupando atualmente a graduação de Soldado da PM/MT.
Afirma que diante da iminência da realização do concurso interno para promoção por mérito intelectual à graduação de Terceiro Sargento Policial Militar, ao tentar proceder à inscrição para a participação do certame, foi impedido de forma desarrazoada, em virtude da ausência de interstício de 03 (três) anos, desde seu ingresso a Polícia Militar de Mato Grosso, para ser considerado estável.
Assevera que a realização do certame ocorreria apenas em 06/06/2021, data que foi posteriormente alterada para 04/07/2021, fazendo com que o referido impedimento impossibilitasse a sua inscrição.
Salienta que, em que pese o edital n. 001/DEIP/DGP/PMMT/2021, em seu tópico 3.1, expressamente trazer como requisito a estabilidade na Polícia Militar no ato da inscrição, alcançará o período exigido para estabilidade em 18/04/2021, isto é, será estável na data do certame.
Sustenta que a exigência contida no mencionado edital exclui o Impetrante de realizar sua inscrição no processo seletivo, o que contraria o princípio da eficiência, disposto no artigo 37, da CF, bem como o disposto na Súmula no. 266 do STJ.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da liminar, para que seja declarada a ilegalidade do ato administrativo impugnado que impediu o Impetrante de participar do concurso interno que concede promoção por mérito intelectual e, por consequência, seja determinado à autoridade coatora o reconhecimento da inscrição do Impetrante.
No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, nos termos acima alinhados.
É o relatório.
Decido.
Conforme exposto, insurge-se o Impetrante contra ato tido por ilegal do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na exigência de comprovação de estabilidade funcional, no ato de inscrição, como requisito para participar do Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para a Promoção à Graduação de 3o Sargento da PM/MT, conforme Edital n. 001/DEIP/DGP/PMMT/2021, complementado posteriormente pelos Editais n. 002/DEIP/DGP/PMMT/2021 e 003/DEIP/DGP/PMMT/2021.
O Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou por quem suas vezes fizer.
O artigo 7o, III, da Lei no. 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao Impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso esta venha a ser reconhecida apenas na decisão de mérito.
Pois bem.
A redação do item 3.1 do Edital no. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 indica como requisito necessário à inscrição ao processo seletivo pretendido pelo Impetrante, a saber: ser Cabo ou Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com estabilidade funcional na data de inscrição do processo seletivo.
A Lei Estadual no. 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, estabelece que somente os militares possuidores de estabilidade funcional podem participar da promoção à graduação de 3o Sargento. Confira-se:
Art. 18 - Os critérios de promoção são empregados da seguinte forma:
I – (...);
III - Mérito intelectual para a graduação de 3o Sargento, aos militares estaduais possuidores de estabilidade prevista no Estatuto dos Militares do Estado.
Art. 21 - Constituem requisitos para concorrer à promoção:
I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;
II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;
III - ser considerado possuidor de conceito moral;
IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;
V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).
VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;
VII - ter conceito profissional satisfatório;
VIII - haver vaga;
IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;
X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.
§ 3o - Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.
Assim, se a Lei Estadual no. 10.076/2014 estabelece que a Praça que objetiva concorrer à promoção à graduação de 3o Sargento PM, pelo critério de mérito intelectual, deve ter tempo de serviço arregimentado (§ 3o do art. 21), é manifesto que a comprovação de tal situação deve ser feita no ato de inscrição.
Na hipótese, o enunciado da Súmula 266 do STJ não tem aplicação, visto que se restringe às hipóteses de provimento originário de cargo público, resultado de aprovação em concurso de ingresso na carreira, o que não é o caso.
Logo, não vislumbro, a princípio, o pressuposto do relevante fundamento, exigido pela Lei no. 12.016/2009 para ensejar a concessão da medida, visto que, em que pese o fato de que o Impetrante irá possuir 03 (três) anos de efetivo exercício na Corporação na data do certame, o edital é claro em exigir que a comprovação de tal situação deva ser feita no ato de inscrição.
Diante disso, é incontroverso que o Impetrante não possuía os requisitos para a realização da inscrição pretendida, qual seja, a estabilidade funcional no cargo, não cumprindo o disposto na lei de regência e no edital, não tendo agido a autoridade coatora com qualquer ofensa ao princípio da legalidade.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito.
Notifique-se a autoridade coatora quanto à presente decisão, bem assim para que prestem informações no prazo legal.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado